Tribunal: TJBA
Processo: 0545756-69.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545756-69.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. RECURSOS SIMULTÂNEOS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE.
ATRASO QUE SUPEROU A TOLERÂNCIA PREVISTA
. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. DANO
INDIVIDUAL
MORAL CONFIGURADO.
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA RÉ
IM
PROVIDO
.

Analisando conjuntamente os
dispositivos
do CDC e da
Lei nº.
7.347

de
1985
, constata-se que o Ministério Público pode atuar na defesa do consumidor não somente nos casos de direitos ou interesses difusos ou coletivos, mas sim a atuação do órgão ministerial pode envolver os direitos individuais homogêneos, ou aqueles entendidos os decorrentes de origem comum.
Neste sentido, o STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que
o Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública para a defesa de direitos individuais homogêneos, quando constatada a relevância social objetiva do bem jurídico tutelado.

Os direitos individuais homogêneos decorrem de um mesmo fato gerador, atingindo as pessoas individualmente, ao mesmo tempo e da mesma forma.

No caso em tela, a ação civil pública tem como causa de pedir a alegação de que empresa acionada
extrapolou
o prazo previsto no seu contrato de adesão para a entrega dos imóveis vendidos,
além de
inseri
r
em seu contrato
cláusula de tolerância
que permite o retardamento no cumprimento de sua obrigação, sem que fique sujeita aos efeitos legais da mora.
Examinando os termos da exordial, observa-se que os direitos perseguidos encaixam-se no conceito de individuais homogêneos, uma vez que o direito de impugnar as cláusulas contratuais acerca do prazo de entrega dos imóveis é um direito que diz respeito a cada consumidor que adquiriu os bens, mas a situação que gerou a suposta ilegalidade na entrega dos imóveis é a mesma para todos os adquirentes.

No que atine a relevância social do direito discutido, esta não se desfaz diante da alegação da apelante/
ré
de que o Inquérito Civil foi instaurado a partir dos relatos de apenas 03 consumidores.
A relevância social não se esgota no
aspecto
quantitativo, tendo em vista que demanda um exame da casuística à luz dos valores constitucionais. Assim sendo, a atuação ministerial se justifica porque a lesão dos interesses individuais,
ao final, não atinge apenas a esfera jurídica dos titulares identificados, mas também compromete valores jurídicos superiores, cuja preservação se justifica no âmbito de uma comunidade.
Assim
, não se trata da defesa de cada direito individual, considerando apenas o aspecto particu
lar de cada posição jurídica, mas sim da defesa justificada pela dimensão social que a lesão global destes direitos alcança.
Com efeito, a defesa do consumidor é garantia fundamental (artigo 5º, XXXII, da CF/88), logo,
o interesse que se busca tutelar transcende
a
esfera dos consumidores que representaram junto ao órgão ministerial, uma vez que reflete em consumidores atuais e futuros.
Isso porque a inexatidão da informação acerca da data de entrega do empreendimento imobiliário e a ausência de penalidade que force o cumprimento da obrigação de entrega pela construtora evidencia relevância social. Por estas razões, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada.

Vale esclarecer que os argumentos lançados pela apelante não são ratificados pelos elementos dos autos, pois, diversamente do que consta nas razões recursais, a magistrada singular analisou a cláusula de tolerância e concluiu pela sua validade, conforme consta expressamente na sentença (fl. 04).

C
onsiderando a cláusula de tolerância,
o prazo fatal para entrega das diversas unidades imobiliárias seria no
mês de setembro de 2012 ou março de 2013.
No entanto, o HABITE-SE somente foi expedido em 27 de março de 2013, tendo os adquirentes recebido as unidades nos meses posteriores, o que denota que houve atraso na entrega dos bens.

Exposta a conduta da apelante que implica inadimplemento contratual, torna-se imprescindível a reparação dos danos suportados pelos consumidores que adquiriram o imóvel oferecido no mercado de consumo.

Logo, em caso de inadimplemento, se houver omissão no contrato celebrado pelos litigantes, cabe a inversão da cláusula contratual penal, que prevê multa exclusivamente em benefício da promitente vendedora do imóvel. Neste sentido, importa destacar que na promessa de compra e venda de imóvel celebrada pelos litigantes inexiste cláusula que preveja a incidência de pena convencional para a hipótese de descumprimento da obrigação de entrega do imóvel na data aprazada pela vendedora. Em verdade, a única penalidade prevista atuaria somente em desfavor dos compradores, quando estes retardassem o cumprimento da sua obrigação de pagar.
N
o caso concreto, a
cláusula
10.1, c,
prevê
multa no percentual de 2% sobre o valor da parcela, acrescida de juros de mora de 1% ao mês. Assim,
o
magistrado sentenciante entendeu pela necessidade de inversão da cláusula penal, de modo que as rés
devessem arcar com o pagamento
ao comprador
d
o percentual de 2% sobre o valor das parcelas pagas, acrescido dos juros convencionados,
a partir do termo final do prazo de tolerância até a data da entrega efetiva das chaves das unidades imobiliárias
,
devendo ser mantido este capítulo da sentença.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.
A irresignação recursal do órgão ministerial está calcada em dois pontos: a improcedência dos pedidos de arbitramento de indenização por danos morais individuais e coletivos.

No caso dos autos, o atraso na entrega das unidades imobiliárias
foi constatado, bem como deve ser salientado que, mesmo após a entrega intempestiva das unidades imobiliárias, o empreendimento residencial ainda precisou passar por diversos reparos até que os consumidores pudessem usufruir totalmente da infraestrutura
prometida.

Assim,
não se pode ignorar que
a
conduta da ré ultrapass
ou
os limites do simples descumprimento contratual, ensejando sua responsabilidade civil. Não se pode ignorar que a aquisição de um imóvel, dentro da realidade socioeconômica brasileira, exige o empenho de esforços pelas famílias, que depositam no sonho da aquisição do imóvel residencial muitas expectativas. Neste particular, a indefinição da data de entrega do imóvel prometido, não pode ser considerado mero dissabor, mas verdadeira frustração aos
consumidores
, que devem ser indenizados pela lesão sofrida.
Destarte, os atingidos fazem jus ao recebimento de indenização por danos morais,
que será objeto de liquidação e execução no primeiro grau, nos termos do artigo 97 do CDC.

O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano
que não se pauta pela ideia de atingimento da integridade psíquica da pessoa ou coletividade. Assim, o dano moral coletivo implica injusta lesão aos valores jurídicos fundamentais próprios da coletividade.
Indicados os termos fundamentais do conceito, deve ser frisado que o dano moral coletivo não se confunde com a pretensão dos danos morais individuais, sendo categoria autônoma.

Na mesma esteira de ideias, o STJ adverte que o
Ministério Público detém legitimidade ampla no processo coletivo, podendo deduzir pretensões voltadas à reparação de categorias de direito diversas, quando ocorridas violações simultâneas no mesmo cenário fático ou jurídico conflituoso.
Assim,
o denominado dano moral coletivo não se confunde com a indenização decorrente de tutela de direitos individuais homogêneos,
logo, os danos morais coletivos têm como destinação os interesses difusos e coletivos, ao passo que os danos morais individuais homogêneos, em que os valores destinam-se às vítimas, têm como objetivo uma condenação genérica, seguindo para posterior liquidação prevista nos arts. 97 a 100 do CDC
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.610.821 - RJ (2014/0019900-5) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO)
.

No caso dos autos, verifica-se
há danos morais individuais homogêneos experimentados por aqueles que não receberam no prazo acertado suas unidades imobiliárias, contudo, não há dano coletivo ou difuso resultante do descumprimento contratual.
Isso dado que, embora exista o dano passível de individualização, não sobressai a ofensa coletiva ou difusa à garantia de defesa do consumidor.
Calha frisar que não há incompatibilidade entre o cabimento da ação coletiva para a defesa dos direitos individuais homogêneos e a não verificação do dano moral coletivo, já que para a configuração do segundo exige-se a ofensa grave que atinge um círculo de valores sociais de maneira explícita, o que não se constatou nestes autos.
D
estarte, não há dano moral coletivo a ser compensado, mantendo-se o capítulo da sentença que trata desta questão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
0528146-54.2015.8.05.0001
,
tendo como apelantes

RESERVA DE PIATÃ INCORPORADORA LTDA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
e
m

NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo interposto pela ré
RESERVA DE PIATÃ INCORPORADORA LTDA;
D
AR
PROVIMENTO

PARCIAL
a

apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .